Tribunal: TJBA
Processo: 8072986-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072986-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ISADORA VELLOSO PIMENTA BASTOS

Advogado(s)
:
LUIZ HUMBERTO AGLE FILHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM ABRIL/2024. INTIMAÇÃO EM 09/04/2024. PRECLUSÃO TEMPORAL. TENTATIVA DE UTILIZAR DECISÃO POSTERIOR CONFIRMATÓRIA PARA REABRIR PRAZO RECURSAL JÁ ESGOTADO. IMPOSSIBILIDADE. BURLA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se admite que a parte, após perder o prazo recursal contra decisão liminar, utilize decisão posterior meramente confirmatória para reabrir discussão já preclusa pelo decurso do tempo.

2. A análise do conteúdo das razões recursais demonstra inequívoca insurgência contra os próprios termos da decisão liminar originária, não contra supostos vícios de decisão posterior.

3. A preclusão temporal é instituto que visa à estabilização das relações jurídico-processuais, não podendo ser contornada por expedientes que configurem burla processual.

4. Agravo interno desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº
8072986-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado
ISADORA VELLOSO PIMENTA BASTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora